Tribunal: STF
Processo: RE 63172
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE; FORO COMPETENTE. A AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, EMBORA CUMULADA COM A DE PETIÇÃO DE
HERANÇA, DEVE SER PROPOSTA NO FORO DO DOMICILIO DO RÉU DAQUELA AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.